Tribunal: TJPA
Processo: 0022072-62.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022072-62.2015.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SOLAR CONSTRUCOES SS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÂO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 00220726220158140301

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: ELINALDO SANTANA

EMBARGADO: SOLAR CONSTRUÇÕES SS LTDA.

ADVOGADO: DANILO AZEVEDO DORNELLES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÂO EM APELAÇÂO CÍVEL
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO NÃO VERIFICADA. MERO INCONFORMISMO DO BANCO RECORRENTE.
BASTA UMA SIMPLES LEITURA DA DECISÃO PROFERIDA PARA SE VERIFICAR QUE ELA CUIDOU, DE FORMA FUNDAMENTADA, DE TODAS AS QUESTÕES LEVANTADAS PELO ORA EMBARGANTE. OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO SÃO CLAROS E LÓGICOS, SENDO QUE A CONCLUSÃO A QUE SE CHEGOU GUARDA PERFEITA SINTONIA COM OS ARGUMENTOS ADOTADOS NA FUNDAMENTAÇÃO.
O EMBARGANTE BUSCA TAMBÉM O PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE ENTENDE NÃO TEREM SIDO EXPRESSAMENTE ABORDADOS NO MOMENTO DO JULGAMENTO; TODAVIA, O PRESENTE RECURSO NÃO SERVE COMO PRESSUPOSTO À INTERPOSIÇÃO DE OUTROS, OS CHAMADOS EXCEPCIONAIS. PRECEDENTE DO STJ,
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÂO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 00220726220158140301

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: ELINALDO SANTANA E OUTROS

EMBARGADO: SOLAR CONSTRUÇÕES SS LTDA.

ADVOGADO: DANILO AZEVEDO DORNELLES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra Acórdão nº ..... e SOLAR CONSTRUÇÕES SS LTDA.

Diz o Banco recorrente que: “
Os documentos juntados aos autos, em especial os de fls. 88 a 105, não foram analisados no acórdão embargado, embora fossem imprescindíveis para a justa resolução da lide, até porque poderiam embasar outras conclusões do julgado, fato que torna o acórdão omisso à luz do artigo 1.022, parágrafo único, II, do NCPC”.

E mais, os fatos e provas dos autos, que não foram a observados na sentença, e que se consubstanciam em um dos principais fundamentos do Recurso de Apelação, e que por isso não poderiam deixar de ser analisados por esse E. Tribunal, especialmente porque poderiam modificar as conclusões do julgado. A principal omissão refere-se aos documentos de fls. 88 a 102 dos autos, que tratado resumo da análise de crédito, e as condicionantes para o avanço das negociações, como a entrega de documentos imprescindíveis para o financiamento.

Continuando, afirma ser imprescindível manifestação expressa desse E. Tribunal sobre as matérias devolvidas especificamente no recuso de apelação, relacionadas às provas dos autos, como forma de completar o julgado e entregar a prestação jurisdicional inteira, sem vícios, até para que se possa embasar eventuais recursos aos Tribunais Superiores

Requer ao final, o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões pela parte contrária.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM

DE FEVEREIRO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÂO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 00220726220158140301

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: ELINALDO SANTANA

EMBARGADO: SOLAR CONSTRUÇÕES SS LTDA.

ADVOGADO: DANILO AZEVEDO DORNELLES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, na verdade, verifica-se que, o que a parte embargante está a fazer é veicular o seu inconformismo com a decisão proferida, de acordo com os seus propósitos, pretendendo o reexame da matéria, o que não é permitido pelo nosso ordenamento em sede de embargos de declaração.

As alegações do recorrente, com a devida "venia", em nada se aproximam dos termos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil.

Com efeito, para fins de embargos de declaração, entende-se como omissão a ausência de manifestação do órgão judicante a respeito de matéria sobre a qual não poderia deixar de se pronunciar, o que não se verifica na espécie. De outro lado, por obscuridade entende-se uma decisão que não é clara. Situação que também não se desponta no caso dos autos. Muito menos, erro material.

Basta uma simples leitura da decisão proferida para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelo ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Pois bem, em relação aos documentos citados, os mesmos foram devidamente analisados, e se pode dizer que
os 2 pareceres favoráveis em 25/06/2012 e 07/11/2012, denominados Parâmetros Autorizados para Operação de Financiamento do Empreendimento Imobiliário, reforçam a aprovação, em um momento inicial, do crédito, bem como os diálogos tratados entre as partes por meio de correio eletrônico em momento algum revelam negativa do banco réu, apenas tratativas indicando o avanço da negociação.

A parte embargada bem explica o porquê do inconformismo do Banco Recorrente: “
T
odos os procedimentos para aquisição do terreno com frente para a Travessa Estrela 679, antiga Travessa Mariz e Barros, cujos proprietários eram o Sr. José Maria Sodré e esposa Edina, foram acompanhados pelo gerente da Agencia 3299-9 que inclusive assegurou aos proprietários que poderia fechar o negócio com contrato de compra e venda com a Embargada, que o financiamento estava garantido e ia ser liberado, porém, a escritura teria que ser logo passada para o nome da Embragada
”.

Em relação a obrigação da entrega dos documentos necessários, é obvio que a Embargada terá que cumprir as obrigações concernentes ao Financiamento, o que já teria acontecido, caso o banco não obstasse o mesmo.

Sobre os demais questionamentos, se pode dizer, que todos foram debatidos no recurso de apelação.

O embargante busca também o prequestionamento dos dispositivos legais que entende não terem sido expressamente abordados no momento do julgamento; todavia, o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais.

Nestes termos, inclusive, vem decidindo a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, como se vê do seguinte aresto:

“
AGRESP nº 10303/SP – AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE... 2.
Esta Corte já decidiu que a configuração do prequestionamento não depende da menção expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a matéria correspondente tenha sido enfrentada pelo acórdão recorrido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. “ (Ministro João Otávio Noronha, DJU de 16.06.2003, pág. 0268).

Nesse contexto, venhamos e convenhamos, o que objetiva realmente a parte Embargante é tão-somente o reexame da questão, com a interpretação que lhe seja mais favorável, o que impossível de ser veiculado, enfrentado e decidido através dos embargos de declaração, como já dito anteriormente.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
.

BELÉM,

de fevereiro de 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 04/03/2021